Tribunal: TJSP
Processo: 0000969-53.2016.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado pela escalada e concurso de agentes. Apelos Defensivos. Absolvição por precariedade probatória. Acolhimento. Responsabilidade dos apelantes não demonstrada no curso da ação penal. Reconhecimento fotográfico formalizado pela vítima em solo policial, mas não ratificado no contraditório. Ausência de qualquer outro elemento probatório apontando a

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado pela escalada e concurso de agentes. Apelos Defensivos. Absolvição por precariedade probatória. Acolhimento. Responsabilidade dos apelantes não demonstrada no curso da ação penal. Reconhecimento fotográfico formalizado pela vítima em solo policial, mas não ratificado no contraditório. Ausência de qualquer outro elemento probatório apontando a responsabilidade dos apelantes. Nenhum objeto relacionado ao crime foi encontrado em poder deles. Aplicação do princípio do "in dúbio pro reo".
Recursos providos.